Tribunal: TJSP
Processo: 1027911-64.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ausência de cerceamento de defesa – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ausência de cerceamento de defesa – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade – Descabimento da alegação de culpa exclusiva da vítima – Dano material evidenciado e moral evidenciados – Adequação da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027911-64.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado VINICIUS LEONARDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027911-64.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39900 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 39900
APEL. No: 1027911-64.2017.8.26.0554
COMARCA: Santo André
JUIZ 1a INST.: Roberta Hallage Gondim Teixeira
APTE.: Itaú Unibanco S/A.
APDO.: Vinicius Leonardo de Almeida
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Ausência de cerceamento de defesa

Relação de consumo
Responsabilidade objetiva da
instituição
financeira

Obrigação
da
instituição
financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua
atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar
a perpetração de fraudes - Não o fazendo, tem-se que a
instituição financeira concorreu para o evento e
assumiu os riscos inerentes à atividade Descabimento
da alegação de culpa exclusiva da vítima
Dano
material evidenciado e moral evidenciados Adequação
da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Vinicius Leonardo de Almeida
em face de Banco Itaú Unibanco S/A., sob o fundamento de que foi surpreendido
pela notícia de inúmeros lançamentos de débito em seu cartão, que não
reconhece. Alegou que, em razão da dívida decorrente, contratou mútuo. Pugnou
pela reparação dos danos decorrentes.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou que o aludido dano decorreu de culpa
exclusiva da vítima. Rechaçou as pretensões indenizatórias almejadas.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 165/172 e declarada à fl. 186/188, que julgou procedentes os pedidos para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027911-64.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39900 – FERNANDO 3/7
a) condenar a instituição financeira ao ressarcimento da quantia de R$ 7.333,00,
relativa às transações impugnadas, realizadas em 30.04.2017, que deverá ser
atualizada desde o desembolso e acrescida de juros legais, a contar da citação; b)
condenar a instituição financeira, a título de danos morais, ao pagamento da
importância de R$ 3.000,00, atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros
legais, a contar da citação. Condenada a instituição financeira, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de
20% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira,
preliminarmente, o cerceamento de sua defesa. No mérito, alega a culpa exclusiva
da vítima. No mais, rechaça as condenações impostas.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste arzão à instituição financeira.
Não medra a alegação de cerceamento de defesa.
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida
pelo Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a
enfatizar o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação que
lhe foi introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe “determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 370, do Novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027911-64.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39900 – FERNANDO 4/7
Código de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das
provas, formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 371, do Novo Código de Processo Civil.
No presente caso, há que destacar que os documentos
juntados aos autos se mostraram suficientes à formação da convicção do MM.
Juízo singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento antecipado da lide
(artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil).
Com efeito, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação
de serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por
defeito na prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação e operações financeiras indevidas, incumbe à instituição financeira
provar a regularidade dos atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII,
da Lei no 8.078/90.
É dever da instituição financeira zelar pela segurança e
idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias apara evitar a
perpetração de fraudes, como a verificada no caso em tela; não o fazendo, tem-se
que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes
à sua atividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027911-64.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39900 – FERNANDO 5/7
Destaca-se, ainda, que não vinga a alegação de culpa
exclusiva da vítima a ensejar a exclusão da responsabilidade da instituição
financeira (artigo 14, §3o, II, da Lei no 8078/90), porquanto não pode ser admitida a
tese de que as transações realizadas mediante o uso de cartão com tecnologia de
chip e senha pessoal é a prova de fraudes.
Destarte, não tendo a instituição financeira demonstrado a
higidez das transações impugnadas, não há que discutir a inexigibilidade do
débito, no importe de R$ 7.333,00.
No que tange ao abalo moral, com efeito, não se pode
olvidar que a sensação experimentada pela parte autora, como não poderia deixar
de ser reconhecido pela experiência comum do homem médio, transcendeu o
mero aborrecimento, incômodo ou contratempo.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado
na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o
virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser
acolhida como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à
integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027911-64.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39900 – FERNANDO 6/7
própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação,
sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1.
In casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado
deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão
tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-
se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que
o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento
sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido,
entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando
a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano
extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027911-64.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 39900 – FERNANDO 7/7
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
adequada a quantia arbitrada de R$ 3.000,00, de sorte que não vinga a
irresignação manifestada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Descabida a majoração da verba honorária sucumbencial, porquanto já fixada em
seu patamar máximo (artigo 85, §§ 2o e 11, do Novo Código de Processo Civil).
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica